Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICA. MÁ-GESTÃO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. Consoante dispõe o art. 1.347 do Código Civil, a administração do condomínio incumbe ao síndico, que será escolhido por assembleia dos condôminos. O art. 1.348 do mesmo Códex, por sua vez, elenca as competências do síndico, dentre as quais inserem-se: convocar a assembleia dos condôminos; praticar os atos necessários à defesa dos interesses comuns; cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, e prestar contas anualmente e quando exigidas.
3. Nos termos da jurisprudência do TJDFT, “O síndico, portanto, não pode atuar com base em interesses pessoais. De modo diverso, deve agir em consonância e com respaldo da lei, da convenção e do regimento interno, sob pena de responder civilmente pelas suas condutas” (Acórdão 1779035, 07163233520218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Considerando que a conduta da ré, consubstanciada na má-gestão enquanto era síndica, causou danos materiais ao condomínio autor, esses devem ser reparados. Inteligência dos arts. 186 e 927 do CC/02.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.